Tribunal: TJDFT
Processo: 0817552-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Administrativo. Embargos de declaração em questão de ordem – efeitos infringentes – inexistência de interposição de recurso atacando a sentença –trânsito em julgado – anulação da decisão colegiada. Embargos acolhidos, nulidade reconhecida.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que suscitou questão de ordem visando à revisão do enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais – TUJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a mudança do que restou decidido por ocasião do início de julgamento de suposto recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração está configurada e demanda pronunciamento por parte deste Colegiado.
4. Após a prolação da sentença de procedência dos pedidos iniciais, o Distrito Federal apresentou, no ID 72505177, repetição da peça de contestação, embora o andamento processual registrasse o protocolo como “Petição (Recurso Inominado)”. Em seguida, a parte autora apresentou contrarrazões ao suposto recurso inominado, e os autos foram distribuídos ao relator.
5. Não se trata, neste caso, somente de erro, mas sim de reconhecer a inexistência de recurso, evidenciada tanto pela repetição da peça de contestação, quanto pela ausência de pedido recursal.
6. Portanto, impõe-se o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, bem como a anulação, de ofício, da proposição e acolhimento da Questão de Ordem submetida ao Colegiado por ocasião do exame da suposta apresentação de recurso.
IV. Dispositivo
7. Embargos acolhidos para o fim de anular a decisão colegiado em questão de ordem e reconhecer o trânsito em julgado da sentença.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.